Tribunal: TJES
Processo: 5004659-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004659-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE SOUZA CORREIA e outros

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE OU IRRESPONSABILIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. V
erifica-se que ao caso se aplica,
mutatis mutandis
, a
ratio
da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
“o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes”
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

2.
N
essa hipótese, não há se falar em ilegitimidade ou irresponsabilidade no cumprimento da obrigação, na medida que, em
“se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados
.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

3. Com efeito, a sobredita solidariedade entre as cooperativas é pautada na teoria da aparência e no princípio da boa-fé objetiva.

4.
O
bserva-se dos documentos que foram juntados à inicial que a autora, ora agravante, é uma paciente com histórico de AVC isquêmico com transformação hemorrágica e fibrilação atrial, possuindo sequela motora e insuficiência cardíaca CF II da NYHA, conforme comprova laudo médico em anexo, precisando de acompanhamento médico e fisioterápico contínuo, vitais para a manutenção de sua saúde.

5.
Denota-se, ainda, que, aparentemente, o procedimento/tratamento não se trata de alto custo ou de alta complexidade, bem como não consta do rol de coberturas excluídas do contrato.

6.
Desse modo, não há aparente razão para que não seja
m
autorizado
s
os procedimentos/tratamentos médicos solicitado pela autora, que não deve ser prejudicado por eventuais entraves burocráticos havidos entre a agravante e a
s operadoras de plano de saúde
.

7.

Ademais, dada a demonstração de urgência do procedimento/tratamento médico em questão, eventual irreversibilidade da medida deve ser examinada sob o prisma do bem da vida com risco de perecer, que no presente caso é a saúde d
a
consumidor
a
, cuja proteção liminar se mostra fundamental a garantir a efetiva prestação jurisdicional ao final.

8
.
Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pel
a operadora de plano de saúde
contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

9
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº: 5004659-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADA
: MARLENE DE SOUZA CORREIA

AGRAVADAS/
AGRAVANTES
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARLENE DE SOUZA CORREIA
contra a r. decisão acostada no ID 8005425 (fls. 20/22), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
e
materiais”
por si ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED – RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões acostadas no ID 8005423, a recorrente sustenta que é beneficiária do plano de saúde na qualidade de dependente de seu esposo, ora procurador, sendo certo que originalmente o plano havia sido contratado com a Golden Cross, no entanto, como sabido, no ano de 2013, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, autorizou a venda da carteira de clientes de planos de saúde individuais da Golden Cross para a Unimed Rio, de forma que, em outubro de 2013, a agravante foi automaticamente migrada para o plano de saúde da segunda agravada.

Aduz, ainda, que, em agosto de 2023, a agravante realizou uma consulta médica, no qual constatou que a mesma possui um cisto sebáceo grande e infectado de mais de 6 cm, razão pela qual solicitou a realização do procedimento de ressecção cirúrgica com retalho, no entanto, a primeira agravada não autorizou a realização, sob o argumento que os atendimentos para os titulares do plano de saúde da Unimed Rio estão suspensos desde agosto de 2023.

Sob o mesmo argumento, também não foi autorizada a realização de consultas cardiológicas, de sessões de fisioterapia motora para reabilitação funcional, bem como de exames simples, solicitados pelo médico assistente, tais como exame de urina e hemograma, o que fez com que a demandante tivesse que arcar com o pagamento do valor de R$ 401,93 (quatrocentos e um reais e noventa e três centavos) para realização dos mesmos.

Ressalta a autora que é uma paciente com histórico de AVC isquêmico com transformação hemorrágica e fibrilação atrial, possuindo sequela motora e insuficiência cardíaca CF II da NYHA, conforme comprova laudo médico em anexo, precisando de acompanhamento médico e fisioterápico contínuo, vitais para a manutenção de sua saúde.

Relata que o plano de saúde contratado pela agravante é de abrangência nacional
"compreendendo todas as cooperativas médicas que integram o SISTEMA NACIONAL UNIMED"
, assim, ainda que cada ente do Sistema Unimed possua autonomia e bases geográficas distintas, há, na hipótese, solidariedade entre as empresas.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da tutela recursal,
“[...] a fim de que as agravadas cumpram IMEDIATAMENTE a abrangência nacional de cobertura do plano de saúde da autora, autorizando e custeando integralmente a realização de consultas médicas, exames, sessões de fisioterapia, cirurgias e demais procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares indicados pelos médicos assistentes, necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

No mérito, requer
o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de I
D
nº
8191739
, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões
do agravo de instrumento
(ID nº
8515173
),
a
s

empresas
recorrid
a
s
pugna
m
pelo seu
desprovimento.

Irresignada com a concessão da tutela recursal, a operadora de plano de saúde manejou
agravo interno
(ID nº
8511116
), tendo a parte autora apresentado
sua resposta
ao referido recurso (ID nº
8631836
).

A
d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 9076952, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

D
enota-se dos autos que a
o receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o
argumento que, a princípio, estaria ausente a probabilidade do direito invocado, uma vez conforme contrato juntado na inicial, este limita a prestação de Assistência Médico-Hospitalares ao Estado onde foi firmado o aludido instrumento particular (Rio de Janeiro).

Sustentou, ainda, que não restou comprovada a urgência/emergência na realização dos procedimentos/consultas/exames descritos na inicial.

Após reexaminar
o caderno processual,
ao menos em sede de cognição sumária,
entendo por bem ratificar a tutela recursal outrora deferida, por vislumbrar
a probabilidade do direito autoral e o perigo na demora.

Em primeira análise, verifica-se que ao caso se aplica,
mutatis mutandis
, a
ratio
da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
“o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes”
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Nessa hipótese, não há se falar em ilegitimidade ou irresponsabilidade no cumprimento da obrigação, na medida que, em
“se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados
.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

Na mesma linha, colhe-se o seguinte julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE NO OFERECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO RECURSO DE UNIMED PORTO ALEGRE NÃO CONHECIDO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UNIMED VITÓRIA MESMO CONGLOMERADO TEORIA DA APARÊNCIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. O substabelecimento digitalizado não é admitido pela jurisprudência pátria, na medida em que não há garantia quanto à sua autenticidade. 2. Foi conferida oportunidade para a correção do vício de representação processual da recorrente, nos termos do parágrafo único do artigo 932, CPC, o qual, entretanto, quedou-se inerte. Recurso de UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA não conhecido.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional. 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente.

5. Irretocável a sentença hostilizada, a qual, com fulcro no entendimento do C. STJ, condenou, solidariamente, ambas as UNIMED's demandadas pela autora
. 6. Recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110040714, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Com efeito, a sobredita solidariedade entre as cooperativas é pautada na teoria da aparência e no princípio da boa-fé objetiva.

Vale ressaltar, por ser oportuno e relevante, excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“
É certo que, apesar de a Unimed Vitória e a Unimed Rio serem pessoas jurídicas diferentes, formam um complexo único de serviços médicos, estruturado nos termos da Lei 5.764/71, a qual dispõe sobre as sociedades cooperativas e permite o atendimento do usuário em todo o território nacional.

Assim, embora cada unidade da Unimed possua independência em suas relações, todas estão interligadas e se apresentam ao consumidor como uma unidade, com abrangência nacional, podendo o usuário utilizar os serviços de qualquer cooperativa médica integrante do conglomerado de empresas Unimed no país”.

Ultrapassado o ponto, observa-se dos documentos que foram juntados à inicial que a autora, ora agravante, é uma paciente com histórico de AVC isquêmico com transformação hemorrágica e fibrilação atrial, possuindo sequela motora e insuficiência cardíaca CF II da NYHA, conforme comprova laudo médico em anexo, precisando de acompanhamento médico e fisioterápico contínuo, vitais para a manutenção de sua saúde.

Denota-se, ainda, que, aparentemente, o procedimento/tratamento não se trata de alto custo ou de alta complexidade, bem como não consta do rol de coberturas excluídas do contrato.

Desse modo, não há aparente razão para que não seja
m
autorizado
s
os procedimentos/tratamentos médicos solicitado pela autora, que não deve ser prejudicado por eventuais entraves burocráticos havidos entre a agravante e a
s operadoras de plano de saúde
.

Ademais, dada a demonstração de urgência do procedimento/tratamento médico em questão, eventual irreversibilidade da medida deve ser examinada sob o prisma do bem da vida com risco de perecer, que no presente caso é a saúde d
a
consumidor
a
, cuja proteção liminar se mostra fundamental a garantir a efetiva prestação jurisdicional ao final.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes:

"(...)
Entendo assim, pelo acima exposto, e pelo fato da saúde e da vida da agravada serem o objeto da demanda
a quo
, que existe
periculum in mora
inverso, sendo o possível dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, e não para o agravante
. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11089000928, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2008, Data da Publicação no Diário: 10/11/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA.
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO
. 1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se admite medida cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, salvo a título excepcional, quando se revelar teratológica a decisão recorrida e houver fundado receio de grave lesão a direito.
2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Destarte, o magistrado singular agiu com
des
acerto ao
in
deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –,
a
autor
a
agrava
nte
, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo
des
acerto do
in
deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pel
a operadora de plano de saúde
contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento
e
dou-lhe

provimento,

para,
ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº
8191739
,
determinar que as recorridas
cumpram, de forma imediata, a abrangência nacional de cobertura do plano de saúde da autora, autorizando e custeando integralmente a realização de consultas médicas, exames, sessões de fisioterapia, cirurgias e demais procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares indicados pelos médicos assistentes, necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.